Tribunal: STF
Processo: ARE 1469276
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A 37ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paul decidiu:



    “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pretensão do autor apelante, advogado que não participou do acordo, de recebimento dos executados, dos honorários advocatícios fixados no início da execução. Sentença que julgou improcedente a ação Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: No caso, não houve arbitramento de honorários sucumbenciais. Deve prevalecer o que foi acordado pelas partes em relação à verba honorária de seus respectivos patronos, uma vez que os executados firmaram acordo com os advogados do banco credor com legítimos poderes para a celebração. Eventuais honorários que o autor entende que são devidos deveriam ser cobrados de seu antigo cliente Banco HSBC ou de seu sucessor.



    CHAMAMENTO AO PROCESSO - Pretensão de chamamento do banco exequente ao processo para que ele arque com o pagamento dos honorários advocatícios ao advogado apelante. INADMISSIBILIDADE: O advogado autor ajuizou a ação pleiteando apenas a condenação da parte passiva do processo de execução ao pagamento de honorários advocatícios. O pedido não pode ser feito em sede de recurso de apelação, conforme o disposto no artigo 130 do CPC.



    PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA ‘EXTRA PETITA’ Alegação de nulidade da sentença, por ter havido julgamento “extra petita” NÃO OCORRÊNCIA: O nobre magistrado não concedeu algo diverso dos pedidos formulados na ação.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão de redução dos honorários fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa de R$ 145.950,52. ADMISSIBILIDADE: O valor dos honorários advocatícios fixado na r. sentença é abusivo. Aaplicação do §2º do art. 85 do CPC enseja a fixação de valor muito elevado e contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Dessa forma, cabível a redução do valor fixado pelo Juízo para R$ 2.000,00. Sentença reformada neste aspecto.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ser extemporâneo, nos seguintes termos: 



    “A intimação do V. Acórdão foi disponibilizada no DJe em 11.11.2022, considerando-se a data da publicação o primeiro dia útil subsequente, 16.11.2022. O prazo recursal começou a fluir em 17.11.2022, exaurindo-se em 07.12.2022, diante da ocorrência de feriado local (14.11.2022).



    Foi apresentada a petição de recurso, todavia, sem a comprovação exigida no art. 1.003, §6º, do CPC.



    A respeito da necessidade de comprovação da ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense, convém transcrever trecho de decisão do E. Supremo Tribunal Federal: (...)” (e-doc. 11).



    4. O agravante argumenta que “a comprovação do feriado local não se trata de requisito essencial à interposição do recurso, tanto que se o julgador tomar conhecimento, por mera consulta ao site do Tribunal, por exemplo, da existência de feriado local a prorrogar o lapso recursal, considerará tempestivo o recurso, ainda que nenhum documento acompanhe as razões recursais” (fl. 5, e-doc. 13). 



    Afirma que, “em suas razões recursais (fl. 270), por diligência e cautela, o Agravante formulou uma referência à existência do mencionado feriado local, a ensejar o vencimento do prazo recursal no dia 07.12.2022, mormente quando o fez no último dia do lapso temporal” (fl. 8, e-doc. 13). 



    Ressalta que, “respeitado entendimento em sentido diverso, inadmitir o recurso pela simples não comprovação da ocorrência de feriado local no ato da interposição não se coaduna com questão fundamental ao novo diploma processual: a primazia do julgamento de mérito, de forma que tendo sido o recurso extraordinário interposto dentro do prazo legal mesmo que com posterior comprovação da tempestividade, deve-se admiti-lo” (fl. 10, e-doc. 13). 



    Sustenta que “não deve prosperar a alegada intempestividade do recurso extraordinário, especialmente, porque o feriado local foi devidamente registrado na movimentação processual do site TJSP, o que dispensa o Agravante da observância do disposto no art. 1.003, § 6º do Código de Processo Civil” (fl. 13, e-doc. 13). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. I do art. 3º, o caput do art. 5º, o inc. V do art. 7º e o art. 170 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, quando da interposição do recurso extraordinário, o agravante não juntou documento hábil a demonstrar a efetiva suspensão do prazo recursal. Assim, se tiver ocorrido feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense, não houve a devida comprovação, como disposto no § 6º do art. 1.003 do Código de Processo Civil.



    Diferente do alegado pelo agravante, a suspensão dos prazos no Tribunal de origem deveria ter sido comprovada no momento da interposição do recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6º, do CPC). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.304.679-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.4.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Recurso extraordinário intempestivo. Ponto facultativo no foro local (Carnaval). Necessidade de comprovação no momento de interposição do recurso, sob pena de seu não conhecimento. Precedentes. 3. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%” (ARE n. 1.193.552-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO § 6º DO ART. 1.003 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.083.956-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Intempestividade. Feriado local não comprovado quando da interposição do recurso. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6º, do CPC), o que aqui não ocorreu. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (RE n. 1.310.922-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. ART. 544, DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A intempestividade do Agravo em Recurso Extraordinário impede seu conhecimento. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11 )” (ARE n. 1.013.466- AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018).



    Esse óbice processual conduz ao não conhecimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora